Tribunal: TJDFT
Processo: 0746398-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE RECONHECE A ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UM DOS EXECUTADOS, DETERMINA A SUA INTIMAÇÃO PARA RESPONDER A PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DESCONSTITUI AS CONSTRIÇÕES REALIZADAS. EFICÁCIA IMEDIATA.
I. À luz do que dispõe o artigo 995 do Código de Processo Civil, produz eficácia imediata decisão interlocutória que reconhece a ilegitimidade passiva de um dos executados e determina a sua exclusão do polo passivo da execução, a sua intimação para responder ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o desbloqueio dos bens penhorados.
II. A eficácia imediata da decisão interlocutória só pode ser suspensa pelo relator do agravo de instrumento eventualmente interposto, na linha do que prescrevem os artigos 995 e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento parcialmente provido.